Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO INJUSTIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CDC, ARTIGO 20, II. RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual e condenar o réu no pagamento de R$3.269,77. Foi afastada a condenação em danos morais.
2. Na origem, o autor sustenta que celebrou contrato de prestação de serviços com o réu, em 08/03/2025, o qual se obrigou a produzir e instalar uma bancada de granito e uma cuba, com previsão de entrega para o dia 30/04/2025. Decorrido o prazo de entrega e da prestação do serviço contratado, o réu cancelou em diversas oportunidades a entrega do produto e o autor requereu a rescisão contratual com devolução do valor pago. Proposta a ação judicial, requer a condenação do réu em danos morais e na restituição em dobro dos danos materiais causados.
3. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, na forma do art. 42 do CDC, e que o atraso injustificado na prestação de serviço gerou danos morais, ao argumento de que trabalha home office e que sua filha estava doente e não era possível cozinhar e beber água no imóvel.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual de prestação de serviços, em razão de atraso injustificado, gera o dever de restituição do valor pago em dobro; e (ii) se a respectiva rescisão gerou danos morais ao recorrente.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do CDC.
6. É incontroverso que o recorrido falhou na prestação do serviço contratado, em razão do atraso injustificado, o que ensejou ao recorrente optar pela rescisão contratual e restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, na forma do art. 20, inc. II, do CDC
7. No caso de descumprimento contratual, a devolução da quantia paga é realizada de forma simples, em observância ao art. 20 do CDC. Inaplicável a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC que possui aplicação apenas nos casos de cobrança indevida, isto é, quando o consumidor paga algo que não devia — e de boa-fé — e o fornecedor age de má-fé ou sem justificativa plausível.
8. Dano moral. O entendimento do STJ e desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Na hipótese, não se observa ofensa a atributos da personalidade do recorrente, configurando contratempo da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.954.973/RJ e Acórdão1206900.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, visto que não foram apresentadas contrarrazões.
Tese de julgamento: “1. No caso de mero descumprimento contratual, a devolução da quantia paga é realizada de forma simples, em observância ao art. 20 do CDC. Inaplicável a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC que possui aplicação apenas nos casos de cobrança indevida. 2. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais."
____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 20 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.973/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; TJDFT, Acórdão 1206900, RI 0717419-11.2019.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2019; TJDFT, Acórdão 1940579, RI 0700743-39.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024.